Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0711718-74.2020.8.07.0003 APELANTE: MARCIO ANDRE AZEVEDO GUILHERME APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Márcio André Azevedo foi condenado a quatro anos de reclusão r multa, no regime inicial aberto, por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de subtrair dinheiro do caixa de uma drogaria, intimidando a empregada simulando portar um revólver. A Defesa recorre por absolvição, alegando insuficiência probatória, ou pelo regime prisional previsto no Código Penal. A sentença manteve a prisão preventiva argumentando que não há incompatibilidade com o regime prisional imposto, mas ocorre que o regime aberto fixado exige a liberação imediata do réu, pois, tal como se encontra, a custódia cautelar equivale ao cumprimento de pena em regime fechado. Pensar de outra forma implica prejudicar o réu por ter recorrido, já que aguardaria o julgamento num regime mais grave do que prevê a sentença. O Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que o cumprimento de pena nessas condições configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PENA FIXADA EM 9 MESES. REGIME INICIAL ABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREVENTIVA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. ... III - Estabelecido na sentença condenatória o regime aberto para o início do cumprimento da pena, deve o recorrente aguardar o julgamento do recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória. Recurso ordinário não provido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso de apelação no regime aberto, salvo se por outro motivo não estiver preso. (Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, RHC 84560 / MG, Relator Ministro Felix Fischer, Julgamento em 12/12/2017, Publicação no DJe em 01/02/2018). RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...] RECURSO DE DANIEL SAMPAIO PINHO PREJUDICADO E RECURSO DE BRUNA DE OLIVEIRA LOPES IMPROVIDO. ... 6. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, uma vez condenado em regime mais brando e negado o direito de apelar em liberdade, deve-se assegurar ao réu o direito de aguardar o trânsito em julgado de sua condenação no regime prisional estabelecido na sentença. (Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, RHC 58693 / DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Julgamento em 10/03/2016, Publicação no DJ-e em 16/03/2016). Não é diferente o pensamento desta Corte: HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. INCOMPATIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Revoga-se a prisão preventiva do paciente, uma vez que a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade é incompatível com a manutenção da segregação cautelar. 2. Ordem concedida (TJDFT, 3a Turma Criminal, 2017.00.2.006396-3HBC, Relator Desembargador João Batista Teixeira, Acórdão no 1.006.569, Publicação no DJ-e em 31/03/2017). HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA EXARADO NA SENTENÇA. DESPROPORÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. Há incompatibilidade na decretação da prisão preventiva nas sentenças que impuseram ao paciente pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo que em um deles, ainda, foi convertida em restritiva de direitos. Precedentes deste TJDFT. 2. Ordem concedida. (TJDFT, 2a Turma Criminal, 20170020137753HBC, Relator Desembargador Silvânio Barbosa, Acórdão no 1.035.397, Publicação no DJe em 02/08/2017). Assim, a continuidade da prisão constitui constrangimento ilegal, agravando ilegalmente a situação do réu com um regime mais grave do que estabeleceu a sentença, transitada em julgado para o Ministério Público. Por esse motivo, antes mesmo de submeter a análise do mérito pela Turma, invocando o artigo 654, § 2o, do Código de Processo, concede-se de ofício habeas corpus para a liberação imediata do réu, sem impor condições. Oficie-se à Vara de origem para ciência e para que cadastre o alvará de soltura no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0), encaminhando-se a decisão com força de alvará de soltura. Brasília, DF, 21/12/2020. Des. George Lopes Leite Relator